Tribunal: TJES
Processo: 5026298-35.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026298-35.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO CONSTANTINO MARGON 07535235743
RECORRIDO: LEONIDIO SCHAEFER
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5026298-35.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FABRÍCIO CONSTANTINO MARGON.

RECORRIDO:
LEONIDIO SCHAEFER.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. FALHA RECONHECIDA. DEMORA EXCESSIVA E INEFICÁCIA DOS REPAROS. DANO MATERIAL. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
FABRÍCIO CONSTANTINO MARGON
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando o recorrente ao pagamento de R$11.869,00 (onze mil, oitocentos e sessenta e nove reais) a título de reparação por danos materiais e R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais, decorrentes de falha na prestação de serviço mecânico caracterizada pela ineficácia dos reparos e pela demora excessiva na entrega do veículo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há complexidade da causa que afaste a competência do Juizado Especial Cível; (ii) saber se o recorrente possui legitimidade passiva ad causam à luz da Teoria da Asserção; e (iii) saber se restou configurada a falha na prestação do serviço mecânico apta a ensejar a responsabilização civil pelos danos materiais e morais arbitrados.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. A complexidade da causa que afasta a competência deste rito deve decorrer da efetiva e incontornável necessidade de produção de prova pericial. No caso concreto, o acervo documental e a prova oral colhida mostram-se plenamente suficientes para o deslinde da controvérsia atinente ao lapso temporal da prestação do serviço e à persistência do defeito, revelando-se despicienda a dilação probatória técnica complexa.

4. Afasta-se, igualmente, a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
. Com base na Teoria da Asserção, a legitimidade para compor o polo da demanda é aferida em estado de asserção, ou seja, à luz dos fatos narrados na inicial. Havendo imputação direta ao recorrente quanto à responsabilidade pela falha na execução dos reparos em seu estabelecimento, patente é a sua legitimidade. A verificação da efetiva culpa ou incidência de excludentes é matéria que se confunde com o próprio mérito da lide.

5. No mérito, a relação estabelecida atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente responsabilidade objetiva do prestador de serviços (art. 14, CDC). O juízo sentenciante agiu com acerto ao reconhecer a falha na prestação do serviço. Restou cabalmente demonstrado nos autos que o recorrente reteve o veículo do recorrido por meses e, mesmo após repetidas intervenções, não obteve êxito na solução definitiva do problema, obrigando o consumidor a suportar novos gastos, consubstanciados nos danos materiais devidamente comprovados.

6. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de vícios originários excludentes de sua responsabilidade ou a culpa exclusiva de terceiros (art. 14, § 3º, II, CDC), porquanto, ao assumir a execução do serviço, competia-lhe o correto diagnóstico e a reparação hábil, deveres inerentes à sua atividade empresarial.

7. No que pertine aos danos morais, a situação vivenciada pelo recorrido transborda o mero dissabor. A privação do uso de bem essencial (veículo) por lapso temporal desarrazoado, aliada à quebra de confiança e às sucessivas frustrações com reparos infrutíferos, configura lesão a direitos da personalidade. O
quantum
arbitrado em R$4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal para casos análogos.

8. Consigna-se que o pleito subsidiário de parcelamento do débito deverá ser formulado no momento oportuno, perante o juízo da execução na fase de cumprimento de sentença.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)